Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002346-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EVELYN KARLLA DOURADO MESQUITA - CPF: 022.124.721-10 (RECORRIDO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO EFETUADO. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO FORNECEMENTO DE ENERGIA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. NÚMEROS DE PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE APLICADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA ASTREINTES QUE SE MOSTRA EXCESSIVA. ART. 537, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6o da Constituição Federal
c.c.
art. 14, § 3o e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser afastada quando comprovada a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2-
A tentativa infrutífera para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, considerando o período festivo de final de ano com a família, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.
3-
A multa astreinte deve guardar proporcionalidade entre a sua natureza jurídica e o bem jurídico perseguido.

R
ELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 220869673, na reclamação no 1002346-81.2024.8.11.0001, do 3o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Recorrente ao pagamento das astreintes

na importância do total de R$ 7.000,00 (
sete mil reais
), bem como, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é (são): -
ausência de conduta ilícita; - ausência de dano moral indenizável; - redução do quantum; - excesso da multa astreinte
.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da falha na prestação do serviço.

A falha na prestação dos serviços resta evidente nos autos, ante a demonstração pela parte autora das diversas solicitações de solução, sem êxito, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação.

No caso concreto, a Recorrida demonstrou na reclamação que realizou renegociação com a Recorrente em 11/1/2024, sendo realizado o pagamento nesta data (
id. 220869183 e 220869184
).

Houve comprovação de tentativa de solução na via administrativa, quanto ao restabelecimento do fornecimento de energia, tanto presencial (
id. 220869185
), quanto virtual (
id. 220869186
).

Por fim, houve vídeos juntados, sendo o último em 18/1/2024 (
id. 220869655
), onde a Recorrida demonstrou que não havia ainda, o restabelecimento do fornecimento de energia.

Desse modo, resta configurada a má prestação de serviço, de modo que a condenação em dano moral lançada na r. sentença não merece qualquer reparo.

- da redução da multa astreinte.

Pretende a Recorrente a redução da astreintes aplicada em sentença (
R$ 7.000,00 - sete mil reais
), alegando desproporcionalidade com o objeto da reclamação.

No caso, apesar do incontroverso o descumprimento de ordem judicial, por 2 (
duas
) vezes, considerando a natureza da multa astreinte e o bem jurídico perseguido na reclamação, resta evidenciada desproporção que deve ser reparada.

Evidente que a parte Recorrida/Autora merece a reparação pelo período de descumprimento da ordem judicial, contudo, essa reparação deve ser proporcional à obrigação.

No caso, houve 2 (
duas
), determinações em período distinto para que a Recorrente restabelecesse o fornecimento de energia (
ids. 220869191 e 220869651
), sem qualquer manifestação ou justificativa acerca do cumprimento ou, a impossibilidade de fazê-lo.

Noutro ponto, a condenação em dano moral, já se torna uma reparação face a demora no restabelecimento do fornecimento de energia, porém, o descumprimento de ordem judicial, se torna uma afronta a dignidade da justiça, que merece sim reprovação, mas, de forma moderada.

Desse modo, entendo pela necessidade de adequação ao quanto aplicado.

Nesse sentido:

Enunciado 144/FONAJE: “A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora

deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor
.
”
Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTE. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da Súmula no 518/STJ, não cabe recurso especial fundado em alegada violação de texto de súmula.
3. É possível a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a decisão que comina as astreintes não faz coisa julgada material.
4. Na hipótese, é inviável a este Tribunal Superior rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no tocante ao valor da multa cominatória sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula no 7/STJ. 5. Não é cabível a revisão das astreintes com base apenas na comparação do valor do encargo com a importância da obrigação principal. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.914.727/PE – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 5/12/2022 - DJe de 9/12/2022). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a redução do valor fixado a título de multa cominatória, a qualquer tempo, ainda que o devedor já a tenha descumprido, a fim de adequá-la ao patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Conforme o entendimento firmado pelo STJ, somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, é cabível o afastamento da Súmula n. 7/STJ. No caso, o montante estabelecido pela Corte local não se mostra irrisório a justificar sua majoração, como pretende a parte agravante. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.993.104/SP – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 27/3/2023 - DJe de 31/3/2023). Grifei.

Evidente, portanto, a inexistência de preclusão da matéria revelando que, embora não cumprida a determinação judicial no prazo determinado, resta atendida, devendo ser levado em consideração a compensação da Consumidora pelo período de descumprimento. Neste caso, nos termos do art. 537, I, do CPC, reconheço o valor da multa em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), como razoável e proporcional ao descumprimento e prejuízo experimentado, no caso concreto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de, exclusivamente:
a.1)
revisar o valor da multa astreinte, fixando-a em R$ 2.000,00 (
dois
mil reais
), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É
como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024